Tribunal: TJSP
Processo: 2234331-87.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
res do tipo penal. Impossibilidade de rescisão da coisa julgada na conjuntura apresentada, sob pena de inadmissível insegurança jurídica.
Por maioria de votos, revisional julgada improcedente.
(TJSP; Revisão Criminal 2234331-87.2023.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8o Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 16/11/2023)

Classe/Assunto:

Revisão Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8o Grupo de Direito Criminal

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

16/11/2023

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sou seja, sentença condenatória ou absolutória imprópria contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, sou seja, sentença condenatória ou absolutória imprópria contrária a texto expresso de lei penal ou à evidencia probatória dos autos, ou se lastreada em provas comprovadamente falsas, ou, por fim, se apresentadas novas provas de inocência do réu ou de circunstância que autorize diminuição especial da pena.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas e fixação de regime prisional somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, inocorrente em espécie, em que bem considerada negativamente a exacerbada culpabilidade do agente, a desbordar das elementares do tipo penal. Impossibilidade de rescisão da coisa julgada na conjuntura apresentada, sob pena de inadmissível insegurança jurídica.
Por maioria de votos, revisional julgada improcedente.